Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FATO DO SERVIÇO. ESTACIONAMENTO. SUPERMERCADO. CARRO PARADO NA RUA. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. CHAVES ENTREGUES AO MANOBRISTA. COLISÃO PROVOCADA POR VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Na hipótese, não houve cerceamento de defesa. O período desde a chegada da autora ao local até o momento do acidente foi registrado pelas câmeras externas. As imagens, ao lado das demais provas produzidas, foram consideradas suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
3. A questão relacionadas a danos patrimoniais em veículo do consumidor sob responsabilidade do fornecedor (serviço de manobrista) atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
4. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do serviço exige a presença de três elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do serviço; e 3) relação de causalidade entre defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
5. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes (ausência de defeito, não colocou o produto no mercado, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro).
6. Trata-se de consumidora que estacionou seu carro em via pública, desembarcou e entregou as chaves para o manobrista do supermercado onde faria suas compras. Antes que o funcionário retirasse o veículo, um outro automóvel colidiu com o da autora.
7. Após, entre o ingresso da autora na loja e a chegada do manobrista até a porta do carro não se passaram nem 40 segundos, tempo razoavelmente esperado para que a condutora entregasse as chaves, mostrasse qual era seu veículo e o manobrista pudesse se deslocar.
8. O acervo probatório indica que não houve falha na prestação dos serviços ofertados pela ré. O resultado indesejado (acidente) é atribuível apenas ao terceiro – que colidiu com o veículo - e à consumidora.
9. Recurso conhecido e não provido.